Tribunal: TJMT
Processo: 1025804-29.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025804-29.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (EMBARGADO), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (EMBARGANTE), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRIGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Constatada a existência de omissão quanto à ilegalidade da multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios com atribuição de efeito infringentes.

Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelo Município de Rondonópolis (Id. 147269695).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois “
deixou de observar que todas as questões examinadas pelo Juízo de piso, além daquelas suscitadas na peça recursal que serviu de supedâneo ao r. acórdão, são unicamente de direito e não demandam revolver fático dos autos administrativos
.”.

Assevera que “
a constituição definitiva da sanção, com a inscrição em dívida ativa municipal da CDA n.º 532/2018, permite, por si só, a intervenção do Poder Judiciário ao mérito da lide em razão da flagrante ilegalidade, a qual surge no momento de aplicação da penalidade por órgão absolutamente incompetente
.”.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — MULTA APLICADA PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL — NÃO JUNTADA DE CÓPIAS DOS AUTOS — IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON, na ausência da juntada de cópias dos autos do processo administrativo fiscal, pelo que hígida remanesce a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo.

Recurso provido. (Id. 147269695).

De fato, o acórdão é omisso quanto à ilegalidade da multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, o qual passo a sanar.

É certo que o Instituto à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso é uma autarquia estadual, criada pela Lei Complementar nº 127/2003, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 5.729/2005.

Conforme o disposto na Lei Complementar nº 127/2003:

Art. 2º– É objetivo primordial do Mato Grosso Saúde a realização das operações de assistência à saúde dos servidores e pensionistas do Estado, suas autarquias e fundações, na forma prevista ou autorizada nesta lei complementar.

Art. 12 – O Mato Grosso Saúde consiste na cobertura das despesas decorrentes de atendimentos médicos, ambulatoriais, hospitalares, odontológicos, fisioterapêuticos, fonoaudiólogicos e psicológicos, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, prestados aos beneficiários do plano, na forma que vier a ser estabelecida em regulamento.

(...)

§ 3º - A assistência à saúde será prestada através de serviços próprios do Mato Grosso Saúde ou mediante credenciamento e contratação de prestadores de serviços habilitados a realizar as operações previstas nesta Lei Complementar”.

Ainda, o Decreto Estadual nº 5.729/2005 dispõe:

Art. 2º– Serão cobertos pelo plano Mato Grosso Saúde todos os procedimentos dos Planos Ambulatoriais, hospitalar e Hospitalar com Cobertura Obstetrícia, observando-se no que couber, a lei 9.656/98, nas seguintes coberturas:

(...)

III – internações hospitalares, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;

(...)

VII – toda e quaisquer taxas, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção terrestre do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica prevista neste regulamento;

(...)

§ 1º A Assistência mencionada neste artigo compreende todas as ações necessárias a prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde do usuário.

Dessa maneira, como o
Instituto à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso trata-se de uma entidade de autogestão, é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme o disposto na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 608 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidades de autogestão.
[sem negrito no original]

No mesmo sentido, este Tribunal tem decidido:

[...] Em sendo o MT Saúde entidade de autogestão, não há falar-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a obtenção de ressarcimento, mas sim na incidência da lei de regência dessa autarquia, pois, de acordo com a súmula n. 608, do Superior Tribunal de Justiça, “O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão”. [...] (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1014401-85.2017.8.11.0041, relator Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
14 de abril de 2022
).

[...] Em sendo o MT Saúde entidade de autogestão, não há falar-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a obtenção de ressarcimento, mas sim na incidência da lei de regência dessa autarquia, pois, de acordo com a súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão”. [...] (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 037912-71.2013.8.11.0041, relator Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
6 de junho de 2019
).

Dessa forma, de rigor a ratificação da sentença que declarou a nulidade da multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON e determinou o cancelamento da CDA nº 532/2018, visto que a legislação consumerista não se aplica ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023